Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706550-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: TOTVS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0729452-78.2019.8.07.0001, movida em desfavor de TOTVS S/A, indeferiu o pedido de sobrestamento da decisão de ID 58074062 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no AI 0723889-09.2019.8.07.0000 (ID 58555430, origem). Nas razões recursais (ID 15078450), narra tratar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a retirada do nome do agravante do rol de negativados do SERASA. Informa ter sido a liminar reformada por esta 2a Turma Cível, tendo o juízo de origem, sem aguardar o trânsito em julgado do referido AI, determinado a reinserção do nome do agravante no aludido banco de dados. Sustenta ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois, pendente o recurso interposto pelo ora agravado (AI 0723889-09.2019.8.07.0000) de julgamento de Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento e posterior interposição de Recurso Especial, não poderia o juízo primevo dar prosseguimento à ação de origem. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo devidamente efetuado (ID 15078451). É o relatório. Decido. Inicialmente, consta registrar que a decisão de ID 152361109 é estranha à lide e foi lançada equivocadamente no sistema. Assim, determino o seu desentranhamento e passo a análise do presente agravo. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do decisum de ID 58074062, a qual determinou a inclusão do nome da agravante no SERASAJUD. Confira-se o teor das decisões: “1. Indefiro o pedido da parte autora de sobrestamento do que foi determinado na decisão de ID 58074062, eis que a tutela de urgência anteriormente deferida foi revogada, devendo, portanto, o nome da autora ser incluído nos cadastros de inadimplentes, independentemente do trânsito em julgado do acórdão. 2. À secretaria para que seja promovida a inclusão do nome da autora no SERASAJUD, nos termos da decisão de ID 58074062, eis que, aparentemente, o ofício de ID 58326454 solicitou, por equívoco, a retirada do nome da autora, bem como para a expedição da carta precatória solicitada na petição de ID 54641961” (ID 585555430, origem). “1. Em cumprimento do que foi determinado pela 2a Instância, promova-se a inclusão do nome da parte autora no SERASAJUD em relação aos contratos no 605685 e 653449 firmados com a parte requerida. 2. Após, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento” (ID 58074062, origem). Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento da decisão que, em cumprimento ao determinado por esta 2a Turma Cível, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e determinou a inclusão do nome do agravante no SERASA, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Determino o desentranhamento do documento de ID 152361109, uma vez ser estranho à lide. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator